Tribunal: TJDFT
Processo: 0025133-50.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0025133-50.2015.8.07.0001 AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS. DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: VASTI GOMES ALVES DESPACHO Esta Presidência, em decisão híbrida de ID 15142274, inadmitiu e negou seguimento ao recurso especial interposto pela PREVI, situação que ensejou a interposição de agravo direcionado à Corte Superior, bem como agravo interno dirigido para o Conselho da Magistratura deste TJDFT. O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de Justiça para que ao apelo extremo fosse aplicado o Tema 1.021, sobrestando-se o feito até o julgamento dos RESPs 1.778.938/SP e 1.740.397/RS. Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STJ, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente nos referidos paradigmas. É que o argumento levantado nas respectivas razões recursais, pela sua especificidade, amolda-se a outro tema afetado pela Corte Superior (REsp 1.312.736/RS – Tema 955), que firmou orientação sobre a inclusão, nos cálculos dos proventos de complementação de aposentadoria das horas extraordinárias habituais, incorporadas ao salário do participante de plano de previdência privada por decisão da justiça trabalhista, precedente este já observado e aplicado por esta Corte de Justiça. Assim, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no apelo extremo àquela debatida no Tema 1.021. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidas questões, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014